Tribunal: TJPA
Processo: 0000264-96.2008.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000264-96.2008.8.14.0090

APELANTE: GANDOR CALIL HAGE NETO, JOAQUIM VIEIRA NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

PROCURADOR: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/2021. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA MAIS BENÉFICA. RECONHECIMENTO PELA PARTE AUTORA DA DEMANDA QUE A CANDUTA ATRIBUÍDA AOS REQUERIDOS NÃO SE ENQUADRA MAIS NO DISPOSTO NO ARTIGO 11, V, DA LIA. RESPONSABILIZAÇÃO DOS RÉUS AFASTADA NA ESPÉCIE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação cível interpostos e lhes dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia dezoito do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por JOAQUIM VIEIRA NUNES (id. 18043066) e GANDOR CALIL HAGE NETO (id. 18043071) em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial nos termos do id. 18043051 – fls. 318/320.

Na petição inicial (ids. 18042974 e 18042975, págs. 1-7), o Ministério Público do Estado do Pará aduziu que no dia 8 de agosto 2007 foi protocolizado ofício nº 795/2007 encaminhando peças de informações para apurar possíveis irregularidades do atual Prefeito e do Ex-Prefeito do Município de Prainha, decorrentes da celebração de contratos temporários, declarados nulos pela Justiça do Trabalho, em virtude da infringência ao art. 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal, que impõe a realização de concurso público para a contratação de servidores.

Informou que foram ajuizadas algumas ações trabalhistas em face do ente municipal decorrentes da contratação de servidores com descumprimento de diversas normas legais.

Alegou que as ações foram julgadas procedentes e que o Município de Prainha foi condenado a pagar e assinar as CTPS’s dos servidores contratados em desacordo com a legislação, bem como foi condenado a pagar o FGTS dos reclamantes e verbas honorárias.

Requereu, por esta razão, a condenação dos requeridos a responder pela prática dos atos de improbidade administrativa.

Conforme id. 18043010 a inicial fora recebida como ação civil pública e, por conseguinte, fora determinado a notificação dos requeridos para contestação.

Em sua contestação (id. 18042014, págs. 1-3), o recorrente Joaquim Vieira Nunes requereu a extinção do processo, sob alegação de inépcia da inicial.

O recorrente Gandor Calil Hage Neto apresentou peça denominada contestação (id. 18043019, págs. 1-5), na qual aduziu que a contratação temporária dos servidores se deu em razão da necessidade e de interesse do serviço público.

Afirmou que o custo operacional para a realização de um concurso público, desde o processo licitatório até a sua conclusão, necessitaria de pelo menos um lapso temporal de 06 (seis) meses e a população não poderia sofrer com o não atendimento dos serviços públicos.

Esclareceu que não houve, por parte do representado, má-fé nas contratações, e, sim, carência financeira para cumprir e fazer cumprir o determinado na legislação pátria.

Acrescentou que a contratação dos trabalhadores foi realizada antes ou após sua gestão, bem como as demissões ocorridas, tendo em vista a realização de concurso público para o preenchimento de vagas antes ocupadas por temporários.

Ao final, requereu a improcedência do pedido formulado na ação.

Em despacho de id. 18043021 o juízo de 1° grau revogou o despacho que recebeu a inicial e reconheceu a classe processual para Ação de Improbidade Administrativa, determinando a notificação dos requeridos para apresentação de manifestação acerca da inicial, respeitando o rito processual da ação de improbidade.

Foi certificado no id. 18043024 que o recorrente Gandor Calil Hage Neto não foi intimado em razão de não se encontrar em seu endereço.

O recorrente Joaquim Vieira Nunes, por sua vez, apresentou peça denominada “contestação” (id. 18043026, págs. 1-3) que, na verdade, se tratou de defesa prévia, informando que o Município de Prainha nunca havia realizado concurso público, estando entre os três únicos Municípios do Estado do Pará que não tinham realizado certame público para a admissão de funcionários, acrescentando que somente fora realizado concurso público no ano de 1996 e dentro da administração do contestante.

Apontou a inexistência de qualquer ilegalidade na contratação ou demissão dos funcionários, vez estar plenamente comprovada a necessidade de contratações ou demissões visando o atendimento dos interesses públicos.

Esclareceu que não houve qualquer intenção de má-fé nas atitudes de contratar ou demitir funcionários de sua parte e os casos excepcionais de contratação ocorreram por pura necessidade, em especial na zona rural e no setor de educação, visando-se suprir as necessidades de interesse público do Município.

Requereu a improcedência do pedido formulado na ação.

O recorrente Gandor Calil Hage Neto juntou peça (id.18043035, págs. 1-5), reiterando os termos da contestação (id.18043035, págs. 1-5), na qual requereu a improcedência do pedido formulado na ação.

Em decisão interlocutória (id.18043045), o magistrado de 1º grau recebeu a ação inicial.

Em manifestação (id. 18043047 – fls. 301/302), o
Parquet
de 1º grau reiterou os termos da ação inicial e requereu a condenação dos requeridos nas sanções pertinentes em razão da prática de atos de improbidade administrativa.

Após, o juízo de primeiro grau prolatou sentença (id. 18043052), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra:

JOAQUIM VIEIRA NUNES para, declarando-o como incurso no art. 11, inciso I, da Lei n° 8.429/92 e considerando a gravidade do fato, aplicar-lhe, com fundamento no art. 12, inciso III, do mencionado diploma legal, as penas de: a) multa civil de vinte vezes a remuneração percebida pelo agente; b) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos; c) suspensão dos direitos políticos, por cinco anos e;

GANDOR CALIL HAGE NETO para, declarando-o como incurso no art. 11, inciso I, da Lei n° 8.429/92 e considerando a gravidade do fato, aplicar-lhe, com fundamento no art. 12, inciso III, do mencionado diploma legal, as penas de: a) multa civil de vinte vezes a remuneração percebida pelo agente; b) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos; c) suspensão dos direitos políticos, por cinco anos.

Pelo princípio da causalidade, responderão os réus pelo pagamento das custas e despesas processuais, divididos igualmente. Incabível a fixação de honorários, pois vedado ao Ministério Público recebê-los.

P.R.I.

Em id. 18043063 o Ministério Público de 1º grau requereu a liquidação da sentença.

Irresignado com a sentença, o Sr. Joaquim Vieira Nunes interpôs recurso de apelação (id ́s. 18043066; 8043067; 8043068; 8043069; 8043070, págs. 1-3), pugnando pela anulação da sentença de 1º grau.

Sustentou a nulidade por ausência de intimação pessoal e por ausência de publicação em diário oficial da decisão que revogou a nomeação de seu defensor dativo, motivo pelo qual não teria apresentado contestação.

Aduziu ainda que foi citado para responder os termos da ação de improbidade administrativa, contudo foi entregue tão somente a petição inicial e não o processo completo, logo inviabilizou que tivesse conhecimento que estaria indefeso nos autos.

Alegou outra nulidade relacionada ao Sr. Gandor Calil Hage Neto quando da publicação da sentença, uma vez que teria constado o nome do advogado José Antônio Moraes Esquerdo como representante legal, quando desde 12.12.2016 ele deixou de ser o patrono da causa.

No mérito, informou que a condenação do apelante nas penas de suspensão de direitos políticos e impedimento de contratar com o Poder Público decorreu da suposta contratação dos senhores Jorge Luís Pinheiro dos Santos e Luís Belizário Silva, tendo a sentença incorrido em grave atentado ao princípio do dispositivo e da estabilidade da demanda, já que a ação inicial lhe imputou o ato ilícito de contratação irregular de 4 (quatro) servidores, não sendo os apontados na sentença de 1º grau.

Esclareceu que conduta apontada pela Promotoria de Prainha, qual seja, a contratação de servidores sem concurso, não ocasionou nenhum dano ao erário, pois os valores pagos representaram a contraprestação da força do trabalho prestada ao município, de modo que sequer foi cogitado a condenação de ressarcimento.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

O apelante Gandor Calil Hage Neto também interpôs recurso de apelação (id ́s. 18043071, págs. 3-8; 18043072; 18043073; 18043074), apontando a existência de nulidades na sentença de 1º grau.

Aduziu que não foi citado na fase judicial e devido à ausência de contestação houve o julgamento antecipado da lide.

Alegou que a certidão emitida por determinação judicial no processo originário, firmada por Elzany Mafra Feitosa, Diretora de Secretaria de Prainha, certificou que não existiu contestação por parte de Gandor Hage
,
contudo a sentença afiançou que a contestação foi apresentada.

Expôs que foi regularmente citado em 29.9.2008 para responder a ação de improbidade, porém esse chamamento tornou-se insubsistente por decisão posterior do juízo
a quo
, que, ao acolher argumento defensivo, revogou a citação e os atos subsequentes, de forma que a manifestação da defesa foi recebida como resposta preliminar e não como contestação.

Argumentou que, na sentença, foi condenado em razão da contratação de servidores que não constam na peça inicial da ação de improbidade.

Mencionou que a conduta imputada ao apelante é atípica, uma vez que a contratação dos servidores não ocasionou nenhum dano ao erário, pois os valores pagos representaram a contraprestação da força de trabalho prestado ao município.

Requereu a anulação da sentença.

Em petição (id. 18043079), o
Parquet
de 1º grau requereu a condenação dos apelantes em litigância de má-fé, uma vez que interpuseram recurso de apelação após mais de um ano da sentença, na tentativa de impedir a execução da demanda.

Após, o recorrente Gandor Calil Hage Neto ajuizou ação cautelar antecedente, processo n° 0811039-96.2020.8.14.0000 (id. 18043080), objetivando concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto.

Em decisão de id. 18043118 o efeito suspensivo foi atribuído às apelações.

No id. 18043128 foi feita a remessa dos autos ao 2º grau.

No id. 18073299 o apelante Gandor Calil Hage Neto requereu a redistribuição dos autos em razão da prevenção ao processo nº 0810052-60.2020.8.14.0000.

No id. 18111335 a Desembargadora relatora Ezilda Pastana Mutran declinou da competência para relatar o feito em razão da minha prevenção para julgá-lo.

No id. 18896958 recebi os recursos de apelação no duplo efeito em consonância com a decisão proferida no pedido de efeito suspensivo à apelação nº 0801947-55.2024.8.14.0000, em que deferi a suspensividade requerida em prol do presente feito.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial que, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo não conhecimento dos recursos e, subsidiariamente, em caso de conhecimento, pelo desprovimento dos apelos (id. 19304672).

No id. 20579007, verificando ter havido recolhimento de preparo recursal de forma insuficiente (id. 18043077, fls.444/446), pois se encontrava em desacordo com o previsto pela Portaria nº 5.936/2019-GP desta Corte de Justiça, que prevê a taxa judiciária em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, além de atos da secretaria do Tribunal, do contador, do distribuidor e porte de remessa e retorno, determinei a intimação do apelante Gandor Calil Hage Neto para que procedesse à complementação do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso.

No id. 20791410 o recorrente Gandor Calil Hage Neto juntou comprovante de recolhimento complementar de preparo recursal em dobro e requereu o prosseguimento do feito.

No id. 20899937 o apelante Gandor Calil Hage Neto pugnou pela necessidade de retroação dos efeitos da Lei nº 14.230 ao presente caso.

No id. 20984973, considerando o teor do petitório anterior e a superveniência de inovação legislativa, determinei a intimação do segundo apelante Joaquim Vieira Nunes

e da Promotoria de Justiça da Comarca de Prainha para se manifestarem sobre o interesse processual no julgamento dos presentes recursos.

No id. 21360667 o Promotor de Justiça não se opôs à procedência do pedido formulado pelos apelantes no id. 20899937, com a reanálise do caso à luz da Lei nº 14.231/2021 e o consequente acolhimento dos pedidos formulados no expediente recursal.

No id. 21368910 determinei que fosse certificado se houve manifestação do apelante Joaquim Vieira Nunes, considerando o registro de ciência, datado de 29.7.2024, constante na aba "Expedientes".

No id. 21393378 foi certificada a ausência de manifestação do segundo apelante.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos de apelação interpostos.

Com a ação intentada postulou o Ministério Público a condenação de Joaquim Vieira Nunes e Gandor Calil Hage Neto pela prática de ato configurado como de improbidade, capitulado no art. 11, V, da Lei 8.429/1992.

Inicialmente, esclareço que no curso do trâmite processual da presente da ação sobrevieram alterações legislativas no fundamento legal em que foi baseado o pedido de condenação dos recorrentes.

E sobre o tema improbidade administrativa, a nova Lei nº 14.230/2021 previu expressamente que "aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador" (art. 1º, § 4º).

À vista desse quadro, não resta dúvida sobre a aplicação retroativa das alterações benéficas aos réus promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na LIA.

Sobre tal tema, inclusive, o STF decidiu, em sede de repercussão geral, o tema 1199, firmando o entendimento de que a nova Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente, senão vejamos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA.
APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI
). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022) (grifei)

Além da eliminação da figura culposa, a nova Lei de Improbidade Administrativa (LIA) traz disposições inovadoras sobre o dolo. Não é despiciendo observar que a nova redação legal estabeleceu que todas as condutas ímprobas (arts. 9º, 10 e 11 da LIA) exigem dolo específico para a sua configuração, conforme disposto no art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei:

Art. 1º. (...)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Nesse contexto, o art. 17-C §1º da Lei 8.429/92 ainda estabelece que “a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade".

Desta forma, é necessário que o arcabouço probatório existente nos autos não apenas demonstre a ocorrência dos fatos, mas também caracterize o dolo do agente, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta indicada como ato de improbidade.

Em outros termos, para haver a responsabilização do agente é necessário que se demonstre o elemento subjetivo, sem embasar-se apenas presunções de que o réu tenha agido com intenção de enriquecimento ilícito à custa do erário.

É indispensável a intenção de fraudar a lei, pois trata-se de condição subjetiva para que haja o enquadramento da conduta no ato de improbidade administrativa, que não pode ser confundido com qualquer conduta omissiva que revele descumprimento do dever funcional, a qual poderá ser punida administrativamente.

Considerando que a parte autora reconheceu, no id. 21360667, que, embora o ato de contratação de quatro servidores sem concurso público configure ilegalidade, quando divorciada do dolo específico, como na hipótese, não se amolda à previsão do art. 11, V, da nova legislação, o que elide a responsabilização do agente por ato de improbidade administrativa, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Admite-se a aplicação das novas disposições conferidas pela Lei nº 14.230/21 aos processos em curso nos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade, sendo certo que referida norma afirmou o seu caráter sancionatório, apartando-a definitivamente das ações civis, tanto em relação à principiologia quanto no que concerne à finalidade dos institutos. Eis o que disciplinam os artigos 1º, § 4º e 17-D, da norma mencionada:

“Art. 1º (...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Nesse diapasão, considerada a proximidade dos regimes jurídicos de combate a atos de improbidade administrativa e de persecução criminal, com sanções de grau similar de gravidade, revela-se imperiosa a incidência da garantia da retroatividade da norma sancionadora mais benéfica.

Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal (STF), na apreciação do Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 1.346.594, em decisão monocrática do Min. Gilmar Mendes, datada de 25/03/2023, consolidou o entendimento no sentido da retroatividade da Lei nº 14.231/2021 em relação aos atos de improbidade administrativa que importem em violação a princípio administrativo.

A ementa do julgado foi elaborada nestes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSO EM CURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.

1.

A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.

2.

No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.

3.

As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.

4.

Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, à exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral.

5.

Recurso extraordinário com agravo conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Nesse cenário, considerada a aplicabilidade imediata da Lei 14.230/2021 ao caso concreto, constata-se a impossibilidade de manutenção da condenação constante da sentença recorrida, impondo-se a sua reforma.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação interposto para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual em sua peça vestibular.

Sem condenação do Ministério Público Estadual em custas e honorários por não se vislumbrar, na espécie, má-fé - artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/11/2024